Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-55.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022026-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVANTE), PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS - CPF: 054.414.001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ARROBAVET ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 11.251.194/0001-14 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROBAVET ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 11.251.194/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBOSA & COELHO LTDA - CNPJ: 01.051.506/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES. SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA ASSEMBLEIA DE CREDORES PELO NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 56, §4° DA LEI 11.101/05. CREDORES QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR O PLANO ALTERNATIVO POSTERIORMENTE E PERMANECERAM INERTES. NULIDADE AFASTADA. ALEGADA SUPOSTA ABUSIVIDADE DE VOTO. CREDOR QUE EXERCEU SEU DIREITO AO VOTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PLANO RECUPERACIONAL QUE CONSTA CONDIÇÕES DESIGUAIS PARA CREDORES DE MESMA CLASSE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
PAR CONDITIO CREDITORUM
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que convolou a recuperação judicial em falência, sob alegação de nulidade da Assembleia de Credores realizada em 02/06/2024, abusividade do voto do credor Banco Bradesco S/A, ausência de afronta ao princípio do
par conditio creditorum
e da possibilidade de aprovação do plano recuperacional aplicando-se o
cram down
, afastando-se o voto do referido Credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a suposta nulidade da Assembleia de Credores diante da ausência de oportunidade para votação quanto à concessão de prazo para apresentação de plano alternativo, nos termos do art. 56, § 4º, da Lei 11.101/05; (ii) analisar a suposta abusividade do voto do credor Banco Bradesco S/A; e (iii) afastando-se o voto da Instituição Financeira, avaliar a possibilidade de aplicação do
cram down
para aprovação do plano recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de submissão da votação quanto à concessão de prazo para apresentação de plano alternativo não gera nulidade da assembleia, pois a iniciativa de apresentação de plano alternativo é faculdade dos credores, e nenhum deles manifestou interesse nesse sentido no período de três meses entre a realização da assembleia e a decretação da falência.

A própria ausência de impugnação tempestiva pelos próprios recuperandos e dos credores sobre eventual irregularidade do ato assemblear afasta a alegada nulidade, além de indicar que a irresignação recursal neste ponto está preclusa.

O voto do credor Banco Bradesco S/A não pode ser considerado abusivo, pois foi exercido dentro da conveniência do credor, especialmente quando a sua representante expressa claramente em Assembleia que houve tratamento desigual entre credores da mesma classe.

O princípio do
par conditio creditorum
veda o tratamento desigual entre credores da mesma classe sem justificativa plausível, e o plano de recuperação previa condições mais vantajosas para a credora Sicredi Araxingu em relação ao credor Banco Bradesco S/A, sem qualquer critério objetivo, em afronta ao mencionado princípio.

A aplicação do
cram down
não é possível, pois não foram alcançados os requisitos exigidos pelo art. 58, §1º e §2º, da Lei 11.101/05.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da Assembleia de Credores não se configura quando não há prejuízo causado aos credores nem impugnação tempestiva da ausência de votação sobre plano alternativo.

O voto de credor deve ser exercido conforme sua conveniência e só pode ser declarado abusivo se demonstrado com a intenção de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros.

O princípio da
par conditio creditorum
impede o tratamento desigual entre credores da mesma classe sem justificativa objetiva.

O
cram down
somente pode ser aplicado se os requisitos do art. 58, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/05, incluindo quórum mínimo e inexistência de tratamento desigual entre credores da classe que rejeitaram o plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BRENO MIRANDA DE FREITAS
e
PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.
1020432-65.2022.8.11.0003
, ajuizada pelos Agravantes.

A decisão recorrida rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença que decretou a falência dos Recuperandos.

Os Agravantes afirmam que na origem trata-se de processo de Recuperação Judicial ajuizado em 22/08/2022, no qual foram apresentadas objeções ao plano recuperacional por alguns credores, tendo sido designada assembleia que acabou por reprovar o plano apresentado.

Aduzem que pleitearam que fossem reconhecido nulo e abusivo o voto do Credor Bradesco para a homologação do Plano de Recuperação Judicial na modalidade
cram down
, contudo, o Magistrado de primeiro grau decretou a falência em 13/05/2024.

Sustentam em suas razões que houve nulidade do Ato Assemblear diante do descumprimento do artigo 56, §4º da Lei 11.101/05.

Argumentam que é possível verificar da ata de assembleia acostada aos autos, bem como da manifestação do Administrador Judicial, que não houve, após a rejeição do plano apresentado pelo Recuperandos, a oportunidade de os Credores se manifestarem quanto a eventual plano alternativo, incorrendo em nulidade do ato.

Explanam que o referido comando legal foi incluído na Lei 11.101/05 por meio da alteração promovida pela lei 14.112/2020 com o escopo de modificar o que ocorria anteriormente, que era a convolação em falência quando da não aprovação do plano, e que foi erroneamente praticado neste caso.

Frisam que o comando legal do artigo 56, §4º da Lei 11.101/05 prevê que o Administrador Judicial deverá submeter à votação da assembleia geral a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado o plano alternativo pelos Credores, não sendo uma faculdade, mas uma imposição legal.

Alegam que sem o cumprimento das formalidades impostas pela Lei, a assembleia é nula, haja vista que o cumprimento da norma poderia implicar desfecho diferente ao caso, que não a falência, consequência mais gravosa para o processo recuperacional.

Pontuam que, embora o Juízo
a quo
tenha manifestado acerca da inércia dos Credores em apresentarem plano alternativo, não é obrigatória a representação destes por advogados na assembleia, havendo grande possibilidade de que os prepostos que compareceram ao ato sequer tinham conhecimento da aludida norma legal, por ser uma alteração legislativa recente.

Asseveram que inexiste afronta ao
par conditio creditorium
, sendo que as propostas e as negociações foram construídas entre os Devedores e os Credores, e as propostas alternativas mencionadas na solenidade partiram dos próprios Credores.

Defendem que há base e passibilidade para distinção de créditos dentro de uma mesma classe trazida junto ao plano recuperacional, onde cada credor pode e deve contribuir para tentativa de soerguimento da atividade econômica.

Apontam que o objetivo é preservar a atividade empresarial e a função social da empresa, e não simplesmente pagar todos os Credores de forma igual, já que cada um possui realidade diferente e não podem ser absolutamente equiparados.

Mencionam que houve um açodamento na votação do plano, ainda que sinalizado pelos credores Sicredi e Banco Bradesco a aprovação das contrapropostas, apenas faltando o retorno de suas diretorias, o que jamais poderia servir de motivo para a votação de uma proposta ainda não fechada.

Quanto ao Banco Bradesco, a proposta ofertada por este Credor foi aceita pelos Recuperandos e, mesmo assim, em abuso de direito ou deslealdade processual, a Instituição Financeira votou pela não aprovação do plano.

Ou seja, um Credor que detém mais de 50% do crédito total presente em assembleia formulou uma proposta que foi integralmente aceita pelos Recuperandos, entretanto não manteve aquilo que propôs, abusando de seu direito.

Além disso, ainda que a AGC não tenha aprovado o plano, diante das circunstâncias pode ser exercido o
Cram Down
à situação em questão, de modo que entendem que deve ser declarada a abusividade do voto da Instituição Bancária, deixando de computa-lo no conclave.

Requerem, preliminarmente, a concessão do feito suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para:

I) declarar a nulidade da Assembleia Geral de Credores em continuação à segunda convocação, por não aplicar o artigo 56, §4º da Lei 11.101/2005, devendo ser novamente realizado o conclave, no qual inclusive as partes poderão construir a composição que estava muito próxima de ser realizada para preservar a atividade ou, uma vez sendo desaprovado o plano, possibilitar que os credores exerçam a faculdade que a lei lhes oportunizou, sempre no nobre propósito de se evitar a medida extrema da falência;

II) além disso, quanto ao voto do credor Bradesco e o decorrer do ato assemblear que demonstram a toda evidência a pressão sofrida pela causídica que conduzia o caso pelo Banco Bradesco, na medida que não pode ter o correto retorno do banco, mesmo tendo sido aprovada sua proposta, seja declarado o seu voto como abusivo;

III) diante dos acolhimentos acima, seja determinada a anulação da assembleia em continuidade, marcando-se nova data para sua realização em continuidade para que todos os rigores da lei sejam observados;

IV) caso assim não entendam Vossas Excelências, seja declarada a nulidade da AGC e designados novos atos em 1ª e 2ª convocação;

V) e, apenas por amor ao debate, caso mantenham inalterada a decisão invectivada, seja então reconhecido o abuso de direito de voto e o não ferimento ao par conditio creditorum, tal como amplamente consignado alhures, aprovando-se o plano com o afastamento do voto do credor Banco Bradesco.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 234495663).

O Administrador Judicial se manifestou em id. 245461653, opinando no seguinte sentido:

I) Pela reforma da r. sentença para que seja afastada a convolação em falência dos Agravantes, no sentido de se oportunizar nova Assembleia Geral de Credores, atendendo-se assim o Princípio da Preservação da Empresa.

II) Caso, em relação a questão anterior, o entendimento deste Egrégio Tribunal seja pela manutenção da r. decisão, no sentido de não oportunizar realização de nova Assembleia Geral de Credores, opina pela manutenção da r. sentença que decretou a falência dos Agravantes no que tange a abusividade do voto do credor Banco Bradesco, tendo em vista que este agiu dentro de sua liberalidade de aceitar ou não o plano de recuperação proposto.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
“no sentido de oportunizar a realização de nova Assembleia Geral de Credores, diante dos motivos acima exposto”
(id. 247390671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à suposta nulidade da Assembleia de Credores realizada em 06/02/2024, e caso não seja esse o entendimento, a possibilidade de ser reconhecida abusividade do voto do credor Banco Bradesco, a ausência de ofensa ao princípio do
par conditio creditorum
e a necessidade de aprovação do plano recuperacional afastando o voto do referido Credor.

Os Recuperandos suscitam a nulidade da Assembleia de Credores ante
a ausência de oportunidade para que os Credores se manifestassem quanto a eventual plano alternativo, na forma prevista no artigo 56, §4° da Lei 11.101/05, o qual dispõe que:

Art. 56, §4º - Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da assembleia-geral de credores a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).

Ao analisar a ata da aludida solenidade (id. 140961497 – autos de origem) verifica-se que o plano recuperacional não foi aprovado pelos Credores, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/05, vejamos:

Após o encerramento da votação
, a representante da Sicredi Araxingu informou que recebeu o a concordância de seu cliente para que votasse favoravelmente ao Plano e seu modificativo.

De fato, não consta na mencionada ata que o Administrador Judicial tenha oportunizado à votação a possibilidade de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de plano alternativo.

Contudo, em que pese o alegado pelos Recorrentes, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à solenidade, tendo em vista que não faltaram oportunidades aos Credores para tal finalidade e estes permaneceram inertes, até porque a apresentação de plano alternativo é uma faculdade do Credor e não uma obrigação legal.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
(id. 161393766 – processo de origem), da realização do ato assemblear (06/02/2024) até a sentença que convolou a Recuperação Judicial em falência (13/05/2024) se passaram 03 (três) meses,
sendo que nenhum Credor manifestou interesse na elaboração de plano de alternativo
, o que demonstra a ausência de prejuízo aos Credores, ainda que não tenha sido cumprida a formalidade prevista no artigo
56, §4° da Lei 11.101/05.

Ademais, importante destacar que não consta na ata da assembleia qualquer irresignação da representante dos Recuperandos acerca de tal questão e tampouco em sua manifestação seguinte nos autos em 08/04/2024 (id. 151773334 – feito de origem).

Os Agravantes apenas se insurgiram alegando a ocorrência de nulidade após a sentença de quebra quando opuseram embargos de declaração (id. 156364861), o que indica a ocorrência de preclusão temporal quanto a esta pretensão.

Acrescenta-se que sobre o aspecto legal e jurisprudencial não há subsídios mínimos para se considerar que o não cumprimento da formalidade prevista no artigo
56, §4° da Lei 11.101/05 enseja a nulidade da assembleia, de forma que entendo que se trata de mera irregularidade que pode ser sanada com a manifestação posterior de eventual credor interessado em apresentar o plano alternativo.

Registra-se que o credor Eduardo Ribeiro da Silva também interpôs Agravo de Instrumento (n. 1022637-08.2024.8.11.0000), todavia ainda que suscite a nulidade da assembleia em nenhum momento expressa em suas razões que teria interesse na apresentação do plano alternativo e, da mesma forma, a dita nulidade só foi arguida em sede recursal quando já havia a sentença de quebra.

Assim, seja pelas oportunidades as quais tiveram os Credores para manifestarem o interesse na elaboração do plano alternativo ou mesmo em virtude da possível preclusão de tal pretensão, resta incabível a declaração de nulidade do ato assemblear.

Sobre o assunto:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial do grupo IDEAL CARE – Decisão que decretou a falência da HCH Serviços Domiciliares – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Pedido da Administradora Judicial para retificação dos polos ativo e passivo – Rejeição – Embora a decisão que decretou a falência da agravante esteja vigente, ainda permanece o interesse da recuperanda na reforma da decisão agravada – Mérito – Plano de recuperação judicial que não foi aprovado pelos credores presentes na Assembleia Geral – Possibilidade de decretação de falência caso rejeitado o plano pelos credores – Plano de recuperação alternativo apresentado pela credora que deve ser colocado em votação caso satisfeitos os requisitos do art. 56º, § 6º, da Lei 11.101/05 –
Requisitos não preenchidos no caso concreto – Apresentação de plano alternativo que é faculdade dos credores - Ausente demonstração de abuso de direito de voto
– Pretensão de que os votos dos credores ausentes sejam considerados como concordância tácita ao plano de recuperação – Impossibilidade – Taxatividade da lei que exige o computo dos votos dos credores presentes – Ainda que as abstenções sejam interpretadas como concordância, não seriam suficientes para atingir o quórum exigido – Precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2252467-35.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/11/2023). (Destaquei).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – "NUTRIMILK" - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RECUPERANDA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR QUE AINDA OSTENTA CONDIÇÕES DE SOERGUIMENTO – O Plano de recuperação judicial foi rejeitado pela Assembleia Geral de Credores, considerando dois cenários para votação propostos – Existência de dúvida acerca da efetiva capacidade econômico-financeira da recuperanda para suportar as obrigações assumidas junto aos credores, nos moldes propostos no plano, conforme atestado pela Administradora Judicial –
Ressalte-se, ainda, que no caso de apresentação de plano alternativo, a iniciativa deve partir dos próprios credores (art. 6º, § 4º-A, Lei 11.101/2005), o que não ocorreu no caso concreto
– Desnecessidade, ademais, de submissão da questão à Assembleia Geral, pois o decreto de quebra envolve controle de legalidade, não dependendo de consentimento ou aprovação dos credores – Decretação da falência que se impõe – Art. 56, § 4º e 73, II , da Lei nº 11 .101/2005 – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2023999-79.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/06/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/06/2023). (Destaquei).

No que concerne à alegada abusividade do voto do credor Banco Bradesco, a ausência de ofensa ao princípio do
par conditio creditorum
e a possibilidade de aprovação do plano por aplicação do
Cram Down
, a irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, por mais que os Recorrentes defendem que a mencionada Instituição Financeira tenha contribuído na formulação dos termos constantes no plano recuperacional, todavia, em assembleia votou contra a aprovação, mesmo que tenha ocorrido essa situação, não se extrai dessa conduta a abusividade que justificaria o afastamento do voto deste Credor.

Nesse ponto, quando se averigua as disposições da ata da assembleia de credores (id. 140961497 – autos de primeiro grau) se constata que o Banco Bradesco informou suas divergências motivando posteriormente o seu voto contrário, vejamos:

(...). A Dra. Luciana Tieppo Dominoni, representante do credor Banco Bradesco S.A, informou que ainda resta pendente a análise pelo seu cliente acerca das novas condições apresentadas pelos Recuperandos, requerendo ainda esclarecimentos dos Recuperandos
quanto a diferença entre as propostas existentes para os credores Banco Bradesco e SICREDI ARAXINGU.

(...)

A Dra. Luciana Tieppo Dominoni, representante do credor Banco Bradesco S.A, pediu a palavra e solicitou que conste em ata que as condições de pagamento existentes no Modificativo do PRJ foram objeto de negociação entre o credor e os Recuperandos, contudo, os Recuperandos condicionaram a negociação à transferência de um imóvel que figura como garantia da dívida, com o que o Banco Bradesco não concorda
e, ainda, informou que não tinham ciência quanto a diferença entre as propostas de pagamento dos credores da mesma classe.

Em resposta ao credor Banco Bradesco, a representante dos Recuperandos informou que a condicionante mencionada foi recusada pelo Banco Bradesco no dia de hoje, o que foi retirada no Modificativo ao PRJ apresentado nesta data.

Na sequência o Administrador Judicial questionou novamente à representante do credor Banco Bradesco quanto à possibilidade de verificação junto ao seu cliente, de forma emergencial, ainda na presente data, diante da iminência do encerramento do prazo legal para encerramento da AGC.

Em resposta, a Dra. Luciana Tieppo Dominoni, representante do credor Banco Bradesco S.A, informou que entrará novamente em contato com o credor, apontando que antes será necessário verificar com a Dra. Barbara
a extensão do Plano Modificativo aos outros credores da mesma classe, bem como, a extensão das condições de pagamentos tratadas entre Recuperandos e Banco para a classe III.

O Administrador Judicial concedeu nova palavra à representante dos Recuperandos, que informou que as propostas foram exauridas, não havendo possibilidade de alteração das condições apresentadas no Modificativo do PRJ, e que estes não serão estendidos aos demais credores e apresentou ao fim a seguinte manifestação via chat: (...). sic – id. 140961497 (autos de origem) – com destaques nossos.

Consoante se vislumbra das manifestações da representante do Banco Bradesco resta claro que a Instituição Financeira não concordou com as condições trazidas no plano recuperacional que tratavam desigualmente credores de uma mesma classe (Garantia Real) sem justificativa plausível, no caso a Sicredi Araxingu teria uma proposta de pagamento sem deságio e sem carência, enquanto que o Bradesco teria deságio de 30% e carência de 12 (doze) meses para o pagamento.

O artigo 39, §6º da Lei 11.101/05 dispõe que
“o voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem”
, de maneira que, não sendo verificada qualquer vantagem ilícita ou conduta temerária por parte do Banco Bradesco, incabível o reconhecimento da abusividade de seu voto.

Destaca-se que as condições de pagamento desiguais para credores de uma mesma classe sem critérios objetivos aptos a justificarem, como ocorreu no presente caso, implica ofensa ao princípio do
par condito creditorum
, o qual assegura o tratamento paritário entre os credores de uma mesma classe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POR “CRAM DOW”. COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO “PAR CONDITIO CREDITORUM”. IMPOSSIBILIADE DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 58, §2º DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. No caso concreto, restou configurada a ofensa ao princípio do “Par Condito Creditorum”, pois na
classe
II (garantia real), o plano previu
tratamento
diferenciado em favor do Banco do Brasil, uma vez que a cláusula favorece somente aos
credores
que possuam garantia real constituída por móveis puros (semoventes) e somente o Banco do Brasil possui a citada garantia.

2. Nos termos do art. 58, §2º, Lei nº 11.101/2005 “A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar
tratamento
diferenciado entre os
credores
da
classe
que o houver rejeitado.”
3. Decisão cassada. 4. Recurso provido. (N.U 1016703-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS BASEADO EM LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES DIFERENTES A CREDORES DA MESMA
CLASSE
– NÍTIDA DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS FORMAS DE PAGAMENTO ENTRE CREDORES DE MESMA
CLASSE
– AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O
TRATAMENTO
DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA
CLASSE

– CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 1% A.A. – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivo e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação.
2. Descabimento da revisão
judicial
da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral. 6. (...)8. Recurso Parcialmente Provido. (STJ – 3ª Turma - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Rel.: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julg.: 18/06/2019. (N.U 1014083-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Destaquei).

Por consequência, não há que se falar em afastar o voto do aludido Credor, assim como, não se vislumbram os requisitos para aplicação do
Cram Down
, eis que não satisfeitas às disposições do artigo 58, §1° e §2° da Lei 11.101/05.

Consigna-se que conforme bem explanado pelo Ministério Público na origem (parecer de id. 152814133)
“consoante ata do conclave, não houve voto favorável de credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia, e, ainda, não existiu aprovação em nenhuma das classes (que eram duas), tampouco o mínimo de um terço na classe em que houve reprovação, lembrando que estes requisitos são cumulativos”.

Dessa maneira, não há fundamentos suficientes para declarar a nulidade da Assembleia de Credores, reconhecer a abusividade do voto do Credor Bradesco e tampouco estão presentes os requisitos necessários para aprovação do plano recuperacional, ou mesmo para aplicação do
cram down
, o que impõe a manutenção da sentença de quebra, com o desprovimento do presente recurso.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. “CRAM DOWN”. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. A decisão de rejeição do plano de recuperação judicial tomada pelos sócios em Assembleia Geral de Credores é soberana, podendo o Juiz impor sua aprovação somente na hipótese de preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/2005, inocorrente na espécie. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084789593, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-04-2021). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70084789593 PALMEIRA DAS MISSÕES, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Sentença de convolação em falência. Insurgência da recuperanda. Efeito suspensivo deferido. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. Vício de representação de um dos credores que não altera o quadro de rejeição do plano na classe trabalhista. Art. 58. § 1º, II, da Lei nº 11.101/2005. Flexibilização das diretrizes do cram down. Impossibilidade. Quórum alternativo já estabelecido pelo legislador. Viabilidade econômica da empresa que deve ser analisada pelos credores. Manifestação posterior de alguns credores trabalhistas que não afasta a decisão soberana da assembleia geral. Doutrina. Jurisprudência. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2062612-37.2023.8.26.0000 Rio Claro, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/01/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025